Tribunal: TJDFT
Processo: 0739056-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739056-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE JUNIO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PROVAS INDEPENDENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese. 2. As formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição pelas vítimas das características físicas do suspeito, apresentação pessoal do suspeito e lavratura do respectivo auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento pessoal, na delegacia, tanto pela vítima como por uma testemunha presencial, e foram confirmados em juízo. 3. A palavra da vítima, os depoimentos das testemunhas, a abordagem do acusado juntamente com o adolescente, a apreensão do aparelho celular subtraído da vítima na posse do réu, os reconhecimentos pessoais realizados na delegacia pouco depois do crime e a versão contraditória do réu formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado nos delitos de roubo e corrupção de menor. 4. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção da criança ou do adolescente, sendo suficiente a comprovação de sua participação em prática delituosa na companhia de imputável. 5. A ocorrência policial contendo o número do RG e CPF e a data de nascimento do adolescente é documento hábil para comprovação da menoridade do jovem para fins de configuração do delito de corrupção de menor, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. O entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 226, 386, incisos V e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao rejeitar o pedido de absolvição, considerando a suposta nulidade do reconhecimento, ante a inobservância do procedimento legal. Ressalta que o órgão julgador fundamentou o decreto condenatório no reconhecimento realizado pelas vítimas, o qual, entretanto, não seguiu as formalidades elencadas no artigo 226 do CPP, motivo pelo qual não poderia ser utilizado como prova válida, muito menos apta à condenação. Acrescenta que a norma insculpida no artigo 226 do CPP não traduz mera recomendação, mas, sim, assegura a idoneidade do meio de prova, sem a qual não há falar-se em prova lícita. Pede, ainda, a sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, ante o erro de tipo, pois o réu desconhecia a idade do adolescente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226, 386, incisos V e VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028